Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004130-85.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIA FERNANDES HOLANDA MORAES - CPF: 049.814.281-70 (APELANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ITALO BRUNO ARAUJO FONSECA - CNPJ: 28.941.282/0001-40 (APELADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO), THE BBURGERS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 42.953.639/0001-31 (APELADO), PERFORMANCE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 37.054.171/0001-03 (APELADO), ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI - CPF: 175.786.598-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE DAVID SANTOS - CPF: 594.961.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. SUPORTE TÉCNICO. CONVALIDAÇÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial cumulada com restituição das quantias pagas e indenização por danos morais. A apelante firmou contrato de franquia para implantação de unidades da rede "BBURGER" nas cidades de Sinop e Cuiabá/MT, alegando vícios na entrega da Circular de Oferta de Franquia, ausência de suporte adequado da franqueadora e prejuízos decorrentes da deterioração da imagem da marca.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao prazo legal de entrega da Circular de Oferta de Franquia estabelecido no artigo 2o, §1o, da Lei no 13.966/2019; (ii) verificar se ocorreu omissão de documentos obrigatórios na COF; (iii) analisar se houve deficiência no suporte técnico prestado pela franqueadora; (iv) determinar se existe responsabilidade da franqueadora pela escolha inadequada do ponto comercial; e (v) estabelecer se há nexo causal entre os atos do influenciador digital vinculado à marca e os prejuízos alegados pela franqueada.

III. Razões de decidir

3. A declaração de recebimento da COF datada de 05/08/2021, devidamente assinada pela apelante, constitui prova robusta do cumprimento do prazo legal, não prosperando a alegação de entrega em desconformidade com o artigo 2o, §1o, da Lei no 13.966/2019.

4. A análise minuciosa da Circular de Oferta de Franquia revela documentação completa e detalhada de 55 páginas, contemplando todas as informações exigidas pela legislação, incluindo histórico do negócio, qualificação da franqueadora, simulação financeira, pendências judiciais e estimativa completa de investimento.

5. O suporte técnico prometido foi prestado conforme pactuado, estando expressamente previsto na COF que as despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento do responsável pelo treinamento ficariam sob responsabilidade do franqueado.

6. A operação da franquia por mais de dezesseis meses sem manifestação formal de insurgência sobre supostos vícios informativos configurou inequívoca convalidação tácita do contrato, nos termos do artigo 175 do Código Civil.

7. A alegação de prejuízos decorrentes de atos do influenciador digital não pode ser acolhida por ausência de prova do nexo causal, constituindo fatores externos riscos inerentes ao negócio empresarial que devem ser assumidos pelo franqueado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, devidamente assinada pela franqueada, constitui prova robusta do cumprimento do prazo legal estabelecido na Lei no 13.966/2019. 2. A operação da franquia por período prolongado sem manifestação formal de vícios configura convalidação tácita do contrato, extinguindo as ações anulatórias. 3. Fatores externos relacionados à imagem pública de terceiros vinculados à marca constituem riscos inerentes ao negócio empresarial, não gerando responsabilidade civil da franqueadora."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.955/94; Lei no 13.966/2019, art. 2o, §1o; CC, arts. 104, 175; CPC, arts. 85, §2o, 99, §3o, 355, I, 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível no 10002823920238260576, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/10/2024; TJ-DF no 07118532420228070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/08/2023; TJ-MT, Apelação Cível no 10080692120218110055, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
FABRICIA FERNANDES HOLANDA MORAES
contra sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c/c restituição de quantias pagas c/c indenização por dano moral c/c tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada em face de
ITALO BRUNO ARAUJO FONSECA, THE BBURGERS FRANCHISING LTDA. e PERFORMANCE FRANCHISING LTDA
.

Em suas razões recursais, a apelante
FABRICIA FERNANDES HOLANDA MORAES
sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega:
a)
entrega da COF em desconformidade com a Lei de Franquias, tendo sido disponibilizada apenas em 26/08/2021, menos de 10 dias antes da assinatura do pré-contrato em 30/08/2021;
b)
nulidade da declaração de recebimento da COF por ausência dos balanços financeiros e omissão de ações judiciais;
c)
direito à devolução da taxa de franquia em razão da nulidade contratual;
d)
deficiência e omissão no cumprimento contratual por parte da franqueadora;
e)
responsabilidade compartilhada na escolha do ponto comercial, tendo a franqueadora aprovado local inadequado;
f)
existência de nexo causal entre declarações políticas do sócio influenciador digital Carlinhos Maia e o boicote à marca, afetando o negócio;
g)
irrelevância da formação jurídica da apelante diante do regime protetivo da Lei de Franquias;
h)
omissão quanto à análise do litisconsorte passivo;
i)
publicidade dos fatos quanto à situação da apelada;
j)
existência de diversos processos judiciais em trâmite contra a apelada;
k)
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e juntada de documentos.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de franquia, com a restituição dos valores pagos e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (id. 286223549 - Contrarrazões), os apelados
THE BBURGERS FRANCHISING LTDA. e ITALO BRUNO ARAUJO FONSECA
pugnam pelo não provimento do recurso. Preliminarmente, renovam a impugnação à justiça gratuita, sob alegação de que a apelante é advogada e empresária, tendo investido mais de R$ 500.000,00 na franquia. No mérito, defendem a manutenção da sentença.

Certidão de isenção de custas (id. 287345874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente,
versam os autos acerca do

recurso de apelação
interposto por
FABRICIA FERNANDES HOLANDA

MORAES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial cumulada com restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.

A apelante firmou contrato de franquia para implantação de unidades da rede "BBURGER" nas cidades de Sinop e Cuiabá/MT, tendo investido valores substanciais no empreendimento. Alegou na inicial vícios na entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), ausência de suporte adequado da franqueadora e prejuízos decorrentes da deterioração da imagem da marca por condutas do sócio influenciador digital.

O magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência de foro, ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita. No mérito, concluiu pela regularidade da COF, adequação do suporte prestado pela franqueadora e inexistência de nexo causal entre as condutas das requeridas e os prejuízos alegados, julgando improcedentes todos os pedidos.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso sustentando: a) violação ao prazo legal de entrega da COF; b) omissão de documentos obrigatórios; c) deficiência no suporte prestado; d) responsabilidade da franqueadora pela escolha inadequada do ponto comercial; e) nexo causal entre atos do influenciador e prejuízos sofridos; f) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

I. QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. Da Manutenção da Justiça Gratuita

As apeladas renovam a impugnação à justiça gratuita concedida à apelante. Contudo, a insurgência não prospera. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. No caso, a apelante comprovou sua condição através de declaração fundamentada e documentos que demonstram sua situação econômica atual, agravada pelos prejuízos decorrentes do investimento na franquia.

Ainda que assim não fosse, o que se admite a título de argumentação, a apelante tem direito, sim, à gratuidade da justiça, porque, com os documentos que juntou, comprovou a alegada hipossuficiência econômica, condição imprescindível para fazer jus ao benefício.

Ademais, as recorrentes limitaram-se a alegações genéricas sobre a capacidade financeira da apelante, sem apresentar elementos concretos capazes de afastar a presunção legal. O fato de ter realizado investimentos na franquia, por si só, não comprova capacidade econômica atual para arcar com as custas processuais, especialmente considerando os prejuízos alegados e demonstrados.

Mantenho
, portanto, a concessão da justiça gratuita.

1.2. Do cerceamento de defesa

O objeto da controvérsia refere-se ao adimplemento, ou não, das obrigações derivadas de contrato de franquia.

Os documentos juntados no processo tais como Circular de Oferta de Franquia de id. 286223414; Contrato de Franquia id. 286223413; Comprovante de pagamento da entrada da franquia em id. 286223416; Conversas em Aplicativo de Mensagens id. 286223415 e id. 286223416; Folder do valor da taxa de implantação em id. 286223418 e comprovante de pagamento em id. 286223421; Contrato de prestação de serviços para elaboração do projeto em id. 286223422; Orientações e normas sobre instagram (id. 286223439); simulação dos valores de vendas por dia em id. 286223440 e id. 286223441;

Memorial descritivo do padrão da franquia em id. 286223425 e id. 286223426; Manual de Marketing em id. 286223454; Instrumento Particular de Pré-contrato id. 286223456; Contrato de locação em id. 286223459; Contrato de prestação de serviços de engenharia (id. 286223463).

A prova testemunhal que a apelante queria produzir, ouvindo outros franqueados para demonstrar os problemas que teve com a franquia, é desimportante, especialmente porque cada franquia deve ser analisada individualmente e, ainda, porque não se pode desconsiderar eventual suspeição deles.

Ao juiz, na condição de destinatário final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas que entender necessárias à instrução do processo (
CPC
, art.
370
), com a finalidade de melhor formar sua convicção.

Quando a convicção judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa.

Sobre o cerceamento de defesa, este Tribunal

tem se manifestado conforme segue:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ASSINATURA PELO DEVEDOR E POR TRÊS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 784, III DO CPC - MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO EM CONTRATO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
Conforme estabelece o artigo 784, III do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas e, demonstrado o inadimplemento contratual, é exequível a multa prevista contratualmente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080692120218110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC)- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal”
(STJ- AgInt/AREsp. 1604351/MG). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

Desta forma,
não houve cerceamento de defesa
e, por conseguinte, a r. sentença recorrida não é nula, mesmo porque, fundamentadamente, reconheceu que a apelada não descumpriu o contrato de franquia celebrado com a apelante.

II. ANÁLISE DO MÉRITO

O contrato de franquia é regulamentado pela Lei no
8.955
/94, que estabelece as regras e os direitos tanto do franqueador (detentor da marca e do modelo de negócio) quanto do franqueado (aquele que adquire o direito de usar a marca e operar o negócio). Também estão previstas as formas de remuneração ou taxas e investimento e as demais as obrigações financeiras dos contratantes, além, é claro, das condições de rescisão e penalidades.

A controvérsia aqui é saber se há nulidades no contrato e descumprimento contratual por parte das apeladas ou se o descumprimento se deu por parte da apelante à ensejar a rescisão do contrato antes de findo o prazo determinado de duração.

O recurso não prospera, porque os fundamentos nele insertos não ilidem os da sentença recorrida, que se mantém tal qual prolatada, com os acréscimos aqui expressos.

Destaca-se que, embora o contrato de franquia possa ser considerado um contrato de adesão, não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, ainda que por analogia. Tanto o franqueado quanto a franqueadora são empresários que têm conhecimento da empresa que se propõem a desenvolver.

Extrai-se do processado que a relação havida entre as partes não contém irregularidades antecedentes, contemporâneas ou supervenientes à sua celebração, porque nos contratos empresariais que celebraram estão presentes todos os requisitos de validade (
CC
, art.
104
), sem qualquer defeito capaz de anulá-lo.

Foi comprovada a entrega da Circular de Oferta de Franquia (id. 286223414), do Contrato de Franquia (id. 286223413), Memorial descritivo do padrão da franquia (id. 286223425 e id. 286223426), Manual de Marketing (id. 286223454), Instrumento Particular de Pré-contrato (id. 286223456),
ocasião em que a franqueada não demonstrou qualquer insatisfação quanto às cláusulas contratuais e nem quanto à empresa que se propôs a desenvolver
.

A apelante sustenta que a COF foi entregue em desconformidade com o prazo legal estabelecido no artigo 2o, §1o, da Lei no 13.966/2019, alegando que o primeiro contato ocorreu em 26/08/2021 e o pré-contrato foi assinado em 30/08/2021.

Contudo, tal alegação não prospera diante das provas constantes dos autos. A declaração de recebimento da COF, datada de 05/08/2021 e devidamente assinada pela apelante, constitui prova robusta do cumprimento do prazo legal.
A apelante,
profissional do direito com plena capacidade para compreender as implicações jurídicas de seus atos
, ratificou expressamente o recebimento do documento no prazo adequado
.

A alegação de que teria sido "induzida" a assinar declaração com data retroativa não se sustenta, especialmente considerando a condição profissional da apelante.

A verdade é que a Circular de Oferta de Franquia (Id. 286223414) contempla as informações necessárias para exploração da franquia e as imputações genéricas feitas em desfavor da apelada, vez que são apenas subterfúgios de que a apelante se vale para transferir a culpa pelo descumprimento do celebrado e o insucesso da franquia, as quais não são constitutivas do descumprimento contratual suficiente a gerar qualquer responsabilidade à franqueadora.

A análise minuciosa da Circular de Oferta de Franquia (COF) juntada aos autos revela documentação completa e detalhada, contendo todas as informações exigidas pela Lei no 13.966/2019. O documento apresenta 55 páginas com conteúdo abrangente sobre o sistema de franquia B-BURGUER, incluindo:

Histórico detalhado do negócio
(item 3), narrando a origem da empresa desde fevereiro de 2017 até sua expansão para o franchising em 2019;

Qualificação completa da franqueadora
(item 4) com dados societários e registros;

Simulação financeira
(item 5) com demonstrativo de resultado;

Informações sobre pendências judiciais
(item 6), onde a franqueadora declarou expressamente desconhecer litígios à época;

Descrição detalhada da franquia
com diferenciais competitivos, público-alvo e produtos comercializados;

Estimativa completa de investimento
(item 19) discriminando todos os custos por categoria;

Obrigações e direitos de ambas as partes
extensamente detalhados;

Anexos obrigatórios
incluindo relação de fornecedores, colaboradores necessários, Lei de Franquias e minuta contratual completa.

Dessa forma, a recorrente tinha conhecimento dos valores praticados pelas recorridas vez que consta do documento de id.

286223414 (Circular de Oferta de Franquia), do
design
padrão das lojas a serem abertas, do memorial descritivo da loja, das mercadorias a serem ofertadas e dos investimentos a serem efetuados.

Inclusive
quanto ao treinamento
, restou evidenciado na Circular de Oferta da Franquia que ‘
Somados as despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento do responsável pelo treinamento, para o FRANQUEADO, ficando sob sua responsabilidade os gastos com viagens e demais consectários envolvidos’
.

No contrato assinado pelas partes consta que ‘
o FRANQUEADO, após tomar conhecimento do empreendimento B-BURGUER manifesta sua vontade de colocar em prática a experiência e o Know-how desenvolvido pela FRANQUEADORA, administrando um estabelecimento de sua propriedade’
(id. 286223413).

É o que basta para revelar a validade dos contratos celebrados livremente pelas partes em atenção ao princípio da autonomia da vontade e em relação ao qual vige, também, o
pacta sunt servanda
.

A apelante tinha pleno conhecimento das obrigações que lhe incumbiam e, por conseguinte, estava vinculada às condições do negócio jurídico que válida e conscientemente celebrara com a apelada.

Além do mais, quanto ao alegado descumprimento contratual relativamente à estimativa de faturamento ter sido menor do que o assegurado pela apelada, razão não assiste à apelante, vez que não ocorreu garantia do retorno em valores e o faturamento é estimado e sujeito a inúmeras variáveis, de modo que a desistência precoce do negócio não permitiu que o valor investido fosse recuperado.

Mesmo considerando as alegações da apelante, o fato incontroverso é que operou a franquia por mais de um ano (de agosto de 2021 a dezembro de 2022) sem manifestar qualquer insurgência formal sobre supostos vícios informativos.

Durante esse período, a apelante:

Inaugurou e operou a unidade franqueada;

Participou de treinamentos oferecidos pela franqueadora;

Utilizou os sistemas operacionais fornecidos;

Manteve relacionamento comercial regular com fornecedores homologados;

Cumpriu obrigações contratuais durante 16 meses.

O comportamento da apelante configurou inequívoca convalidação tácita do contrato. Conforme estabelece o artigo 175 do Código Civil, "
a confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 138 a 144, importa extinção de todas as ações, ou exceções, de que dispusesse o devedor contra o ato confirmado
".

Destaca-se, ainda, que o conjunto probatório não evidencia qualquer vício capaz de comprometer a validade do consentimento, uma vez que o COF foi entregue com conteúdo completo e informações detalhadas, a apelante teve conhecimento integral dos termos contratuais, não há prova de coação, erro essencial ou dolo, o suporte prometido foi prestado conforme pactuado e os riscos inerentes ao negócio foram adequadamente informados.

Por derradeiro, importante ressalvar que
a própria COF, em seu item 1.2, esclarece que a apelante estava "
ciente da importância de se torna imprescindível a existência de reserva de capital para aporte as atividades da unidade franqueada, até que a mesma atinja seu ponto de equilíbrio contábil
".

O documento expressamente informa sobre os riscos do negócio, não havendo "
garantia ou promessa alguma de sucesso para a unidade Franqueada
", sendo o franqueado "
exclusivamente responsável
" pela avaliação dos riscos.

Sobre a matéria em discussão, destaco os seguintes julgados:

Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos e indenização de perdas danos pré-fixados em cláusula contratual –
Contrato de franquia para comercialização de produtos da marca "The B Burguers"
– Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de franquia por culpa da autora –– Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa não verificado – Desnecessidade de outras provas, porque a prova documental produzida pelas partes foi e é suficiente para o julgamento da lide, cuja controvérsia é comprovável documentalmente – Arguição de nulidade da sentença por fundamentação contraditória – Descabimento – Fundamentação suficiente para que a sentença seja revista (rectius, reformada ou mantida) – Mérito recursal – Hipótese em que a autora alega irregularidades na COF e descumprimentos de obrigações contratuais – Inocorrência – Marca regularmente licenciada à franqueadora –
Conjunto probatório revelador que a franqueada anuiu com as condições do negócio, que a franqueadora não descumpriu as obrigações contratuais e que a franqueada abandonou o negócio – Insucesso da atividade inimputável à franqueadora – Sentença mantida – Honorários recursais devidos
– Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002823920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/10/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO . CONTRATO DE
FRANQUIA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL . IMPROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça no próprio recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo . Poderá o relator apreciar desde logo o requerimento, e, se indeferi-lo, assinar prazo para o recolhimento, ou, a seu critério, apreciar a matéria por ocasião do julgamento do recurso.
2. No contrato de franquia (Lei no 8.955/94) cabe ao franqueado que alega inadimplência por parte do franqueador, a prova do mesmo descumprimento . Não provado o inadimplemento contratual, julga-se improcedente o pedido de rescisão de contrato. 3. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07118532420228070001 1745471, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

Por derradeiro,
a alegação de prejuízos decorrentes de atos do influenciador digital Carlinhos Maia não pode ser acolhida por ausência de prova do nexo causal. A apelante não comprovou de forma objetiva que os alegados posicionamentos do garoto-propaganda tenham causado impacto direto e mensurável no desempenho de sua unidade.

Fatores externos, como questões de imagem pública de terceiros vinculados à marca, constituem riscos inerentes ao negócio empresarial, que devem ser assumidos pelo franqueado. O contrato de franquia não oferece garantia contra variações de mercado ou questões de imagem que possam afetar a marca.

Ademais, a simples menção a notícias veiculadas na imprensa, sem demonstração concreta de prejuízos específicos à unidade da apelante, não configura prova suficiente para estabelecimento de responsabilidade civil.

Dessa forma, reexaminando todo o conjunto probatório, tanto os elementos trazidos pela autora/apelante quanto aqueles juntados pelos requeridos/apelados, verifica-se que não há prova que autorize uma condenação das apeladas em alguma inadimplência contratual, razão pela qual no mérito a improcedência do pedido se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os
honorários advocatícios recursais em favor das apeladas, que fixo em 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2, do CPC,
observada a justiça gratuita concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025